Tribunal: TJMT
Processo: 1043863-48.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043863-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Regime Estatutário, Filiação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), SINDICATO DE TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CNPJ: 36.876.855/0001-28 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO C
ONSTITUCIONAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
REPRESENTAÇÃO SINDICAL – CRIAÇÃO/DESMEMBRAMENTO DE SINDICATO – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A CATEGORIA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ – MESMA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO EXISTENTE (SINTEP) – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – ARTIGO 8
o
, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

O artigo 8
o
, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, consagra o princípio da unicidade sindical, estabelecendo a impossibilidade de existência de mais de 01 (um) sindicato, representativo da mesma categoria profissional, em determinada base territorial.

Em vista de os Técnicos em Desenvolvimento Infantil não pertencerem a categoria diversa dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá que são representados pelo SINTEP – Subsede Cuiabá –, deve ser mantida a sentença que negou a criação de novo sindicato, visto que há ofensa ao princípio da unicidade recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Técnicos em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Reclamação de Representação Sindical, proposta pelo Recorrido (id. 227988668, págs. 01/09).

O Recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e defende a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve a devida citação.

Quanto ao mérito, pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não há, na base territorial – Município de Cuiabá –, uma organização sindical específica que reúna apenas os Técnicos em Desenvolvimento Infantil, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da unidade sindical.

Sustenta que a controvérsia da representatividade entre sindicatos se define pelo critério da especificidade e, somente em um segundo momento, pela questão da territorialidade.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 227988687, págs. 01/23).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Técnicos em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Reclamação de Representação Sindical, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Subsede Cuiabá –, propôs, junto à Justiça do Trabalho da Comarca da Capital, a Reclamação de Representação Sindical, em face do Sindicato dos Técnicos em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá – SINDITDI –, alegando que é o legítimo representante dos direitos e interesses da categoria “trabalhadores do ensino público do Município de Cuiabá”, conforme Certidão, expedida pelo Ministério do Trabalho e que o Reclamado vem interferindo, de forma constante, em questões de interesse geral da categoria.

Asseverou, na inicial, que é a entidade sindical responsável por toda a carreira, abarcando os cargos de provimento efetivo que legalmente a compõe, de modo que os Técnicos em Desenvolvimento Infantil de Cuiabá não podem ser representados por outro sindicato, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical.

Ressaltou que não se mostra possível enquadrar os TDIs como profissão autônoma e, portanto, o desmembramento de sindicato não é cabível.

Devidamente citada, a parte Requerida apresentou contestação (id. 227988198, págs. 145/163).

Foi reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o processo, sendo remetidos os autos à Justiça Comum Estadual (id. 227988198, págs. 241/244).

Remetido o processo à Justiça Estadual, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça e determinada a intimação para audiência de conciliação (id. 227988655, pág. 01).

A audiência não fora realizada, ante a ausência da parte Requerida (id. 227988663, págs. 01/02).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido da parte autora, para
DECLARAR
que os técnicos em desenvolvimento infantil permanecem sendo representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público/SINTEP, por consequência, nulos os atos constitutivos do Sindicato dos Técnicos em Desenvolvimento Infantil/SINDITDI.

CONDENO
a parte requerida, com fundamento no princípio da casualidade, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essa decisão, o Sindicato dos Técnicos em Desenvolvimento Infantil
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais, bem como do preparo recursal.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O mencionado artigo 98. do CPC, assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Da análise do caderno processual, entendo que
o Recorrente obteve êxito em comprovar que não possui recursos financeiros suficientes para suportar o pagamento das custas processuais da ação e, consequentemente, do presente Recurso, porque a documentação constante dos autos demonstra que, no mês de maio de 2024, o saldo em conta bancária era de apenas R$ 433,00 (quatrocentos e treze reais).

Nessa quadra, é certo que o pedido de assistência judiciária gratuita merece acolhimento.

Sendo assim,
CONCEDO
o benefício da gratuidade da justiça, pleiteado pelo Recorrente.

Do Mérito

A controvérsia recursal reside em verificar se é possível a criação de sindicato, para cuidar dos interesses dos servidores públicos do Município de Cuiabá, ocupantes do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, com atuação na mesma
base territorial ocupada pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – Subsede Cuiabá.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 8
o
, inciso II,
estabeleceu o
s
princípio
s
da livre associação sindical
e da
unicidade sindical
. Veja-se
:

Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I – (...);

II
–
é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

A
CLT, em seu artigo 511 e parágrafos, define o
conceito de
categoria econômica e profissional
,
in verbis
:

Art. 511. (...).

§ 1º - A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina categoria econômica.

§ 2º - A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional.

§ 3º - Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.

§ 4º - Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural.

A Lei n. 220, de dezembro de 2010, do Município de Cuiabá – Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação –, assim dispõe:

Art. 1º -
Esta Lei Complementar institui a Carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la, bem como estabelecer as normas, critérios e instruções especiais sobre o regime jurídico do seu quadro de pessoal. (Destaquei).

Art. 2º -
Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, o conjunto de
professores e
técnicos
lotados no Órgão Central e Unidades Desconcentradas da Rede Municipal de Educação
.
(Negritei).

Art. 3º
-
A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos
, quais sejam:

I
- professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional.

II - técnico de Nível Superior: composto de atribuições inerentes às atividades de assessorias: jurídica, contábil, psicológica, engenharia, nutrição, comunicação social, economia e outras, conforme necessidade do órgão central.

III -
técnico em Desenvolvimento Infantil
: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

IV - técnico em Administração Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, confecção de atas, transferências escolares e boletins, bem como prestação de contas e acompanhamento financeiro-orçamentário, relativos ao funcionamento das secretarias escolares, e outras atividades correlatas;

V - técnico em Nutrição Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades relativas ao recebimento; conservação e armazenamento de gêneros alimentícios; higienização do espaço e utensílios; preparação e distribuição da alimentação escolar;

VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.

VII - técnico em Multimeios Didáticos: composto de atribuições inerentes às atividades de organização e dinamização de uso das bibliotecas, manuseio de equipamentos elétrico-eletrônicos, bem como de outros recursos didáticos.

VIII
– cuidador de Aluno Especial: composto de atribuições de apoio às atividades de locomoção, higiene, alimentação, e de auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência. (Destaquei).

Vê-se que, de acordo com o artigo 3
o
, inciso III, da referida Lei, a carreira dos Profissionais da Educação de Cuiabá é constituída por Professores, Técnicos de Nível Superior,
Técnico em Desenvolvimento Infantil
, Técnico em Administração Escolar, Técnico em Nutrição Escolar, Técnico em Manutenção e Infraestrutura, Técnico em Multimeios Didáticos e Cuidador de Aluno Especial.

Dessa forma, é certo que todos
os cargos acima citados são da mesma categoria profissional, ou seja, seus ocupantes são
Profissionais da Educação de Cuiabá
, exercendo, cada qual, suas respectivas funções.

Com efeito, os
Técnicos em Desenvolvimento Infantil – TDI –,
não obstante possuírem cargo específico, são integrantes da carreira d
os Profissionais da Educação de Cuiabá
, conforme citada disposição legal.

Nessa toada
,
é certo que
todos os
Profissionais da Educação de Cuiabá –
inclusive os
TDIs –
, independentemente do cargo que exerçam, e mesmo desempenhando atividades distintas, possuem um mesmo objetivo, qual seja, a prestação de serviço público, constituindo, pois, uma única e indivisível categoria profissional, enquadrando-se, por analogia, no § 2
o
do art
igo
551 da CLT.

Aliás, não poderia ser diferente,
posto
que os
TDIs
, assim como os demais integrantes da Carreira d
os Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
não possuem estatuto próprio.

Nessa quadra, em vista de
o princípio da unicidade
ter a finalidade de
impedir que mais de um sindicato represente categorias idênticas, na defesa dos interesses dos mesmos beneficiários, na mesma base territorial,
tem-se que a sentença não merece reforma.

Com efeito,
a criação do
S
indicato
Recorrente viola o previsto no
inc
iso
II do art
igo
8
o
da Constituição
da República
Federa
tiva do Brasi
l,
porque, embora se admita o pluralismo de sindicato para cada categoria, a CRF veda expressamente a
existência de mais de um sindicato para representar a mesma categoria (ou carreira) profissional, na mesma base territorial
(Cuiabá)
.

Frise-se que, não obstante o princípio da especificidade prevaleça sobre o princípio da territorialidade, o desmembramento/criação de novo sindicato não se mostra possível, em vista de os Técnicos em Desenvolvimento Infantil não constituírem categoria profissional diversa dos Profissionais da Educação de Cuiabá.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - REGISTRO -
DOIS SINDICATOS - MESMA CATEGORIA PROFISSIONAL - MESMA BASE TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL
- SENTENÇA MANTIDA.
(...).

Sabe-se que em atenção ao princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8°, inc. II, da CR/88, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

Diante da impossibilidade registro de dois sindicados da mesma categoria profissional na mesma base territorial, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que julgou procedente a suscitação de dúvida para reconhecer a impossibilidade de atendimento aos requerimentos de Registro dos dois Sindicatos apresentados. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.043921-5/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa, 8ª Câmara Cível, julgamento em 19/02/2021, publicação da súmula em 05/03/2021). (Negritei).

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Sindicato dos Técnicos em Desenvolvimento Infantil do Município de Cuiabá – SINDITDI –, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajora-se o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, para o total de 12% (dezessete por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024